Tribunal: STJ
Processo: 1000429-83.2021.8.26.0334
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146738 - SP (2024/0190955-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDA MORAES CUNHA
ADVOGADO
: MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - SP441633
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 284/STF.

Para o reconhecimento do prequestionamento ficto, é imprescindível que
1.
a parte recorrente, além de opor embargos de declaração na origem,
também aponte nas razões do recurso especial violação do
do
art. 1.022
CPC por negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.

Não se conhece do recurso especial quando o recorrente não aponta
2.
nenhum dispositivo legal específico supostamente violado pelo acórdão
recorrido, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o arcabouço
normativo que entende aplicável ao caso.

A deficiência na fundamentação recursal, caracterizada pela
3.
argumentação genérica e pela ausência de demonstração específica de
Documento eletrônico VDA51606704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ea4a7f-919a-45f6-b7d5-2093401b1727

como os dispositivos legais teriam sido violados, impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula 284/STF,
aplicável por analogia ao recurso especial.

Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ea4a7f-919a-45f6-b7d5-2093401b1727

RECURSO ESPECIAL No 2146738 - SP (2024/0190955-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDA MORAES CUNHA
ADVOGADO
: MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - SP441633
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NÃO CONHECIMENTO.

Para o reconhecimento do prequestionamento ficto, é imprescindível
1.
que a parte recorrente, além de opor embargos de declaração na origem,
também aponte nas razões do recurso especial violação do art. 1.022 do
CPC por negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.

Não se conhece do recurso especial quando o recorrente não aponta
2.
nenhum dispositivo legal específico supostamente violado pelo acórdão
recorrido, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o
arcabouço normativo que entende aplicável ao caso.

A deficiência na fundamentação recursal, caracterizada pela
3.
argumentação genérica e pela ausência de demonstração específica de
como os dispositivos legais teriam sido violados, impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula 284/STF,
aplicável por analogia ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FERNANDA MORAES
CUNHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
assim
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementado (fls. 250-256):

Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de
nulidade de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e empréstimo consignado c. c. indenização
por danos morais e materiais. Contrato não realizado
pela autora. Repetição do indébito de forma simples.
Admissibilidade. Danos morais não configurados.
Ausência de prova de maiores repercussões em nome da
autora.
Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada. Recurso provido.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 274-279).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ter havido prequestionamento
nos termos do art. 1.025 do CPC.
No mérito, não aponta nenhum dispositivo de lei específico que entende
por violado, embora tenha feito referência em suas argumentações a artigos do Código
Civil e do Código de Defesa do Consumidor.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 282). Sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 288-289).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação declaratória de nulidade cumulada
com indenização por danos materiais e morais, julgada procedente em primeira instância.
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso,
determinando a repetição do indébito de forma simples e afastando a indenização por
dano moral.
Neste especial, a recorrente argumenta, inicialmente, que houve
prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, chamado de prequestionamento
ficto, o que permitiria a admissibilidade deste recurso.
Como pacífica jurisprudência desta corte, para aplicação do
prequestionamento ficto, possibilitando o conhecimento do recurso especial, exige-se que
no próprio recurso especial o recorrente também alegue que o Tribunal de origem violou
o art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido, cito precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ADMISSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO
CPC. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DO
VENDEDOR. SÚMULA N. 543/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica
desta Corte , "para haver o prequestionamento ficto,
é necessário que tenham sido opostos embargos
declaratórios e, no apelo especial, tenha havido
indicação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Ritos"
(AgInt no AREsp n. 1.763.751/DF, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
26/8/2022
2. O Tribunal a quo assentou que houve a
quebra contratual por parte do agravante, pois houve
atraso na entrega do bem. Assim, partindo-se desta
premissa, a origem decidiu nos mesmos termos da
jurisprudência
dominante
desta
Corte
Superior,
entendimento este que constitui, inclusive, o enunciado
da Súmula n. 543/STJ.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2419439 MA 2023
/0236007-5,
Relator:
Ministro
HUMBERTO
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

MARTINS,
Data
de
Julgamento:
,
26/02/2024
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
29/02/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE
AS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com
compensação por danos morais e indenização por danos
materiais, decorrente do atraso na entrega de imóvel
objeto de compra e venda entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões
recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Não é possível o exame, nesta instância, de
questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.
4.
O
reconhecimento
do
prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC/2015)
pressupõe que a parte recorrente, após o manejo dos
embargos de declaração na origem, também aponte
nas razões do recurso especial violação ao art. 1022
do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional,
o que não ocorreu na espécie.
5. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

(AgInt no REsp n. 1.844.572/RJ, Relatora:
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
7/5/2020

No presente caso, ausente tal alegação, está obstado o conhecimento do
recurso, por ausência de prequestionamento da matéria.
Ademais, conforme já constou no relatório supra, a recorrente não aponta
nenhum dispositivo legal específico que tenha sido violado pelo acórdão recorrido,
limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o arcabouço normativo que entende
ser aplicável ao caso.
Tal circunstância, configuradora de argumentação genérica, leva à
inadmissibilidade do recurso especial.
Seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA No 284/STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VIOLAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA E BEM DE FAMÍLIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7 DO STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1 .
022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
2. Não se conhece de recurso especial no que
tange à tese de afronta a dispositivos constitucionais, por
se tratar de competência privativa do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito de recurso extraordinário (art . 102,
III, da CF).
3. Encontrando-se a pretensão relacionada
com o reconhecimento da legitimidade ativa para a
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

oposição dos embargos de terceiro já amparada pelo
Tribunal de origem, fica caracterizada a ausência de
interesse recursal.
4. É inadmissível o inconformismo por
deficiência na sua fundamentação quando o recurso
especial deixa de indicar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados.
Aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto
impugnado acerca do alegado cerceamento de defesa e
da suposta impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família, demandaria o reexame fático-probatório
dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2079848 SP 2023
/0188713-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
, T3 -
10/06/2024
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
13/06/2024

CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. 1. INCIDÊNCIA DO CDC, COM A
CONSEQUENTE
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
ABORDAGEM
DA
QUESTÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SÚMULA No 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO
FICTO DO ART. 1.025 DO NCPC TAMBÉM NÃO
DEMONSTRADO. FALTA DE APONTAMENTO DO
ART. 1.022 DO NCPC. 2.AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALTA DE
APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL DOS
DIPLOMAS.
SÚMULA
No
284
DO
STF.
CONSEQUÊNCIAS
PRETENDIDAS
PELO
RECORRENTE.
INADMISSIBILIDADE.
NA
IMPOSSIBILIDADEDE
COMPROVAÇÃO
DOS
JUROS CONTRATADOS, APLICAR-SE-Á A TAXA
MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA No 568 DO STJ. 3.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

COM OUTROS ENCARGOS. AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
PRETENSÃO
RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 284 DO STF.
4.IMPUGNAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
MENÇÃO
GENÉRICA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS QUE
TRATAM DAS PRÁTICAS ABUSIVAS. ARTIGOS
SUSCITADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO
APTO A MODIFICAR A DECISÃO COMBATIDA.
SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para a admissão do prequestionamento
ficto, nos termos do art. 1 .025 do NCPC, em recurso
especial, exige-se, além da anterior oposição dos
embargos de declaração, a indicação de violação do art.
1.022 do NCPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício no acórdão
recorrido, o que não foi feito no caso dos autos.
2. O mero inconformismo sem apontar o
dispositivo do ordenamento considerado afrontado e
sem especificar de que modo teria concretamente
ocorrido a vulneração de normativo federal não
supre a exigência de fundamentação adequada do
recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF.
3. Se o próprio Tribunal afirmou que a
comissão de permanência somente poderia ser cobrada
de forma isolada, por óbvio que foi afastada sua
cumulação com quaisquer outros encargos, de modo que
a alegação do recorrente no mesmo sentido do julgado
viola frontalmente o princípio da dialeticidade.
4. Os artigos apontados como violados no
recurso especial não possuem conteúdo normativo apto
modificar a decisão combatida, visto que não tratam
propriamente da capitalização, mas apenas de práticas
abusivas em detrimento do consumidor. Inviabilizada a
compreensão da controvérsia, o recurso não pode ser
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação, acarretando a aplicação da Súmula 284
do STF.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1884873 MS 2020
/0177991-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA,
12/06/2023
Data de Publicação: DJe
)
14/06/2023

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% do valor atualizado da causa, observando a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:13
Código de Controle do Documento: e746d058-fafa-4b4e-b6bd-8499aec13db3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.146.738 / SP
Número Registro: 2024/0190955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004298320218260334
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA MORAES CUNHA
ADVOGADO
: MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - SP441633
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUCIANA SCARMATO JORGE - SP182002
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 11ef93b8-9a50-4457-9490-d1281fc3fc78

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 11ef93b8-9a50-4457-9490-d1281fc3fc78